Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733071-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: VICTORIA PATRICIA MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELEN LUCIANE PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao relator, intimem-se as partes para esclarecerem se a agravada está atualmente matriculada e cursando o Curso de Veterinária na Instituição de Ensino ora agravante. Prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator